Tribunal: TJDFT
Processo: 0713109-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FGTS. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTA CORRENTE CONJUNTA. ART. 674 DO CPC. EMBARGOS DE TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e da família dele.
3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são efetivamente necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes.
4. Nos termos do art. 674 do CPC/15, não cabe à parte executada alegar a impenhorabilidade dos ativos em conta conjunta.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.